Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-03.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Consumidor e processual civil. Recurso inominado. Falha na prestação de serviços. Upgrade de cabine. Pagamento com milhas. Suposta cortesia. Não comprovação. Danos materiais e morais não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos consumidores objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustentam os recorrentes que a empresa aérea tinha o dever de esclarecer o transtorno vivenciado pelos autores, mas não o fez. Acrescentam que a sentença não considerou a alegação de que o upgrade de cabine teria ocorrido por cortesia da recorrida, revelando inadequada a dedução de 278.857 pontos. Insistem que fosse o caso de compra, a cobrança dos pontos deveria ser instantânea e não seis dias após o evento, além do que, a cobrança dos pontos deveria ter ocorrido em valor superior ao deduzido, já que o serviço de upgrade custa 125.000 por passageiro. Pedem a reparação material e moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve falha na prestação dos serviços da recorrida ao realizar upgrade de cabine aos passageiros.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
5. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
6. A ré, em sua defesa, afirma que os pontos foram utilizados como contraprestação ao upgrade de cabine. Trouxe as regras do programa de fidelidade, dentre as quais há aquelas que beneficiam consumidores como o autor, detentor da categoria diamante, que possuem direito ao upgrade desde que tenham cumprido a meta de acúmulo de pontos.
7. Os recorrentes, por outro lado, não trouxeram prova da tese defendida na petição inicial sobre oferta de cortesia do upgrade de cabine aos demais membros de sua família e de cancelamento de check-in. Embora a facilitação da defesa do consumidor em juízo, com a inversão do ônus da prova, seja um princípio consumerista, não dispensa a produção de elementos mínimos dos fatos defendidos pelo titular do direito. Não se olvida a possibilidade de empresas aéreas e outros agentes econômicos ofertarem brindes e cortesias para determinados clientes, todavia, quando surge controvérsia sobre a onerosidade desses produtos ou serviços, é imperioso observar a regra geral de produção de provas, elencada no art. 373, I, do CPC.
8. As tratativas mantidas por meio de mensagens (ID 74131551) não corroboram a alegação dos recorrentes, e em verdade sugerem o oposto. É de conhecimento comum que o upgrade de cabine é um serviço colocado à disposição do consumidor elegível, que opta por sua livre vontade em contratá-lo, mediante o pagamento direto ou indireto do custo do serviço, para um maior conforto durante a viagem. É um tipo de serviço cuja própria natureza justifica o incremento no preço.
9. A inexistência de prova mínima da eventual cortesia impede o acolhimento do pedido autoral e, por consequência afasta a ocorrência do suposto evento danoso e da obrigação de reparar os danos.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.